Tribunal: TJMT
Processo: 1015506-84.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015506-84.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE:
FERNANDA DA SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, por indeferir o pedido de submissão a recolhimento domiciliar, formulado nos autos do APFD n.o 1005982-45.2021.811.0006 (PJe).
De início, o i. Defensor Público relata que a paciente foi presa em flagrante delito por supostamente cometer o crime de tráfico de drogas e o recolhimento pré-cautelar restou convolado em prisão preventiva por ocasião da homologação do auto flagrancial, tão somente em razão da subida quantidade de narcóticos apreendida. Na sequência, foi formulado pedido de submissão da increpada à prisão domiciliar em razão de ser genitora de uma criança menor de idade, mas conquanto constatada a vulnerabilidade da sua prole por meio de estudo psicossocial, o d. juízo a quo manteve a prisão cautelar.
Nessa ordem de ideias, como única vertente do alardeado constrangimento ilegal, o impetrante defende que a favorecida nessa ordem faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. V do CPP, porquanto os crimes que lhe são imputados não foram cometidos com violência e/ou grave ameaça à pessoa, e há nos autos comprovação inequívoca de que é genitora e a única responsável pelos cuidados de suas duas filhas, sendo uma delas menor de idade preenchendo, portanto, as peculiaridades fáticas citadas pelo Pretório Excelso no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n.o 143.641/SP.
Em reforço, assevera que conquanto a paciente não tenha apresentado comprovante de endereço em seu nome, foi acostado aos autos uma fatura de energia elétrica em nome de seu genitor, que indica o local exato onde poderá ser encontrada para receber futuras intimações, bem como devidamente fiscalizada a prisão domiciliar eventualmente concedida [sítio da dona Ana Maria]; ademais, embora a paciente resida na “Corixinha Boliviana”, localizada no país vizinho, seus genitores moram no lado brasileiro da fronteira e podem contatá-la rapidamente acaso necessário, tanto que as profissionais responsáveis pela realização do estudo psicossocial “não relataram nenhuma dificuldade para encontrar os endereços da paciente e de sua genitora, tendo acostado aos autos o respectivo relatório de estudo psicossocial dentro do exíguo prazo de 5 dias”.
Por fim, afirma que embora tenha sido apreendida vultuosa quantidade de narcóticos, o que impediria a concessão da liberdade, nada há na Lei que desautorize a conversão do recolhimento em prisão domiciliar com base nesse único argumento; demais disso, conquanto a d. autoridade inquinada de coatora tenha lastreado a indispensabilidade do ergástulo para evitar a reiteração delitiva da paciente, tal afirmação não merece prosperar, porquanto se baseou em uma única condenação por fato ocorrido há mais de 10 anos, cuja pena restou integralmente cumprida pela increpada, a tornar desarrazoada a negativa à paciente de permanecer segregada em seu domicílio.
Com fincas em tais argumentos, o subscritor do writ requer a concessão in limine da ordem em favor da paciente, para o fim de substituir sua prisão preventiva pela domiciliar, “expedindo-se o necessário para a célere efetivação dessa providência humanitária”. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.
Instrui a exordial com a documentação eletrônica registrada sob o ID 99616972.
É o sucinto relato do essencial.
Decido.
De antemão, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada, sendo possível ao magistrado, nesses casos, a concessão da ordem inclusive ex officio, quando encontrar-se devidamente instruído o pleito, e restar evidente o constrangimento ilegal ao jus ambulandi do indivíduo.
À vista disso, e atento aos argumentos vertidos na exordial do writ, não verifico, primo ictu oculi, a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
Com efeito, não se descuida que o artigo 318 do Código de Processo Penal (que permite a prisão domiciliar da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos) foi instituído pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n.o 13.257/2016 para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok.
Contudo, extrai-se do voto do Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do Habeas Corpus Coletivo n.o 14143.641/SP, que ao contrário do vertido pelo impetrante, o fato de ser mãe, por si só, não basta para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, sendo indispensável a análise da conduta e da personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal, a ratio da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres com filho menor de 12 (doze) anos é a proteção ao infante, e não a liberdade da presa.
É dizer: a acusada não possui direito absoluto à medida excepcional de prisão domiciliar, que só deve ser deferida acaso preenchidos os requisitos legais e demonstrado que a criança não possui outros familiares com condições de cuidar dela, bem assim, que sejam observados o princípio da proporcionalidade e o respeito ao interesse maior da criança. O que se busca é preservar o menor, e não a mãe, em tese, envolvida com a criminalidade.
Na hipótese, a paciente encontra-se recolhida ao cárcere provisório porquanto além de possuir registros criminais anteriores por crimes da mesma natureza, no dia 09/08/2021 a favorecida nessa ordem foi novamente flagrada pelo GEFRON transportando cerca de 3kg de pasta de base de COCAÍNA da Bolívia para o Brasil (ID 99616972, p. 67/71). Além do mais, ao negar à paciente o direito de cumprir a custódia em domicílio, o d. magistrado singular bem destacou que “a própria flagrada possui dificuldade em declinar seu endereço, não sabendo definir se é no país Brasil ou na Bolívia” (ID 99616972, p. 48/49); circunstâncias que, ao menos nesse momento preliminar, tornam temerária a concessão da benesse almejada, visto que, aparentemente, evidenciada a necessidade do ergástulo para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
Outrossim, conquanto o impetrante alegue que a paciente possui duas filhas, sendo uma delas ainda criança porque não completou 12 (doze) anos, e colacione o documento de identificação da menor Crislaine da Silva Nuñez (ID 99616972, p. 46), não trouxe aos autos comprovação inequívoca de que seus cuidados são imprescindíveis à menor, tampouco que a criança não esteja sob a tutela de outro familiar. E como é sabido, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora]; o que, a meu ver, não restou evidenciado in status assertionis.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO CERTO. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MULHER COM FILHO MENOR DE 12 ANOS. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Não há constrangimento ilegal a ser afastado, pois idônea a fundamentação do decreto de prisão preventiva, mantida pelo Tribunal estadual, uma vez que a Paciente não trouxe aos autos provas suficientes para esclarecer a controvérsia acerca de seu endereço residencial. Fundamento suficiente para embasar a prisão cautelar, notadamente diante da conveniência da instrução criminal e para a garantia da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. A comprovação de que a Paciente possui a guarda do filho menor de 12 anos é essencial para concessão da prisão domiciliar, pois a finalidade da benesse é propiciar à criança os cuidados da mãe, evitando assim o seu desamparo. Todavia, verifica-se que esta não provou que exercia a guarda do menor antes mesmo de ser presa preventivamente. 3. Condições subjetivas favoráveis à Paciente, como ser primária e ocupação lícita, não são impeditivas da sua prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva ou subjetiva que autorizem a decretação do cárcere, como no caso dos autos. 4. Ordem de habeas corpus denegada.”
(STJ - HC: 471616 SP 2018/0254338-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2019)
Em tempo, ressalto não passar despercebido a este Relator que as assertivas por meio das quais o impetrante almeja a concessão liminar do writ confundem-se com o próprio mérito da impetração; o que me leva a concluir que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente FERNANDA DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de agosto de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator